Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707867-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença de no 0710442-55.2023.8.07.0018, ID no 180519650, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido. 2. O agravante, em suma, sustenta que o agravado seria parte ilegítima para o cumprimento individual de sentença, pois era servidor da Fundação Cultural, pessoa jurídica autônoma. Alega que o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32.159/1997 e no MS no 7.253/1997 não contempla outras pessoas jurídicas além do Distrito Federal. 3. Durante o curso do cumprimento de sentença, em 12/12/2023 foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21 (proc. no 0723785-75.2023.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” 4. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT) e que debatam a controvérsia supracitada. 5. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 6. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. DISPOSITIVO 7. Determino a suspensão deste recurso e do processo originário (autos no 0710442-55.2023.8.07.0018) até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 21 (CPC, art. 982, I). 8. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro